Tribunal: TJDFT
Processo: 0720788-13.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PENALIDADE. SUSPENSÃO. DIRIGIR. OCORRÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. VALIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelo autor em que postula a decretação da extinção da pretensão punitiva do DETRAN/DF pela ocorrência da prescrição, e a consequente revogação das penalidades tipificadas no art.165 CTB, bem como a anulação do Processo Administrativo no 055-019581/2011, em razão das irregularidades constatadas no Auto de Infração S 001.155621, e do descumprimento dos ditames da Lei no 9.784/1999.
3. Ab initio, esclareça-se que a Resolução no 723/2018 não é aplicável a presente demanda, porquanto o seu art. 2o estabelece sua admissibilidade somente para as infrações cometidas a partir de 1o de novembro de 2016, razão pela qual cabível, in casu, as disposições contidas na Resolução 182/2005.
4. Os arts. 22 da Resolução 182/2005, alterada pela Deliberação 163/2017, preconiza que a pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do conhecimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo. O §1o do aludido artigo estabelece, ainda, que o prazo prescricional será interrompido com a notificação estabelecida na forma do art. 10 desta Resolução.
5. Dos autos consta que a infração foi cometida em 05/05/2011 (ID 13573955, pag.03), e o autor notificado do processo administrativo para apresentar defesa prévia, em 25/05/2011 (ID13573955, pag. 71), data, portanto, em que o prazo foi interrompido. Ademais, não há previsão de outra causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, pois não se admite interpretação extensiva, tendo em vista que a prescrição é instituto de ordem pública, cuja benesse é restrita às hipóteses legais, de forma que na presente vertente o termo final do prazo prescricional seria 25/05/2016.
6. Infere-se, porém, que somente foi esgotada toda a instância administrativa, com a determinação da apreensão da Carteira Nacional de Habilitação do autor, em 25/09/2018 (ID 13573956, pag.64), a ensejar, pois, a ocorrência da prescrição, tendo em vista a decorrência de prazo superior a 05(cinco) anos que, repita-se, findou-se em 25/05/2016.
7. Acolhida a prejudicial suscitada pelo recorrente para declarar a prescrição da pretensão da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir decorrente do processo administrativo no 055-019581/2011.
8. Contudo, cabe esclarecer que a prescrição da suspensão do direito de dirigir não enseja a automática anulação do auto de infração que o originou.
9. O ato administrativo que aplica penalidade por infração de trânsito prevista no art. 165 do CTB é dotado de presunção de legitimidade. Se a parte não demonstra que houve abuso ou que não restaram caracterizados os pressupostos fáticos, não pode prosperar a pretensão de nulidade do auto de infração. Todas as alegações apresentadas pelo autor, ora recorrente, carecem de respaldo e não se revelam suficientes para infirmar a presunção de legalidade do Auto de Infração no S 001.155621, pois elaborado e devidamente assinado pela autoridade de trânsito que, inclusive, goza de fé pública.(ID 13573955, pag.03).
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para acolher a prejudicial de prescrição suscitada pelo autor/recorrente. Sentença reformada em parte para declarar a prescrição da pretensão da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir decorrente do processo administrativo 055-019581/2011, remanescendo a validade do auto de infração no S 001.155621. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios. (art.55, Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).